Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706840-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, concedo à parte apelante a faculdade de se manifestar sobre o cabimento da impetração à luz da Súmula 266 do STF. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora